Tribunal: TCU
Processo: 027.614/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8987/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.614/2022-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Antonio Benedito de Andrade (XXX.586.598-XX); Denise Coelho Correa Campos (XXX.392.347-XX); Ivania Correa dos Santos (XXX.462.578-XX); Joao Antonio de Oliveira (XXX.980.457-XX); Joao Batista de Carvalho (XXX.305.227-XX); Marcia Machado Velho Ferreira (XXX.932.067-XX); Odilio Mangueira de Figueiredo (XXX.915.447-XX); Rodolfo Francisco Baltazar (XXX.962.818-XX); Sonia Miriam Teixeira Moreira (XXX.476.149-XX); Thanecyra Therezinha Menezes Leal Soares (XXX.294.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.